Tribunal: STF
Processo: RE 86103
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
REAJUSTAMENTO DE PENSÃO.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO, NA REDAÇÃO
ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 3/75. INOCORRENCIA, NO CASO, DE OFENSA
AO PAR. 2. DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE NÃO IMPEDE QUE OS
AUMENTOS DADOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE SEJAM ESTENDIDOS. PELA LEI
QUE OS CONCEDEU, AOS APOSENTADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.